Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703451-77.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A ESPÓLIO DE: IVANI ROSA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO VICTOR PEREIRA REIS, MARCOS VINICIUS PEREIRA REIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, a fim de constar no polo ativo, como apelante, também a parte autora, tendo em vista a apelação por ela apresentada ao Id 67948398. Após, intime-se o Banco do Brasil para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora